Tribunal: TJMT
Processo: 1019087-96.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019087-96.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES MARINHO - CPF: 053.796.121-64 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON MARCA - CPF: 327.765.431-15 (VÍTIMA), LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
–

RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
–
REQUERIDA A CONDENAÇÃO DO
APELADO
PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA
– ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS DE
ELE
QUE INTEGRAVA FACÇÃO CRIMINOSA
COMANDO VERMELHO

–
IMAGEM
EXTRAÍDA DO CELULAR DO
APELADO

CONSTANDO
SEUS
DADOS DO CADASTRO JUNTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
AFIRMAÇÃO
DOS POLICIAIS MILITARES DE QUE O APELADO ERA FACCIONADO
–
DELITOS PRATICADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2o DO ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013 –
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO.

É imperiosa a condenação do

apelado
pelo crime de organização criminosa
armada
, previsto no
art. 2o,
§ 2o
, da Lei n. 12.850/2013,
eis que
a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que
ele
ostentava a condição de faccionado do Comando Vermelho
.

O reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013) é medida que se impõe
,
quando ficar evidente pelas provas produzidas durante a instrução processual a utilização de artefatos bélicos pelo grupo criminoso do qual
o apelante
fazia parte
.

Recurso de apelação criminal
d
o órgão acusador provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
1019087-96.2020.8.11.0015
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver
Lucas Reis
Gramkow
da acusação pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e
Patrick Matos Lacerda
da prática do crime de associação criminosa, prevista no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
impondo aos
dois
a pena individual de 5
(
cinco
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e
500
(qu
inhentos) dias-multa
.

O Ministério Público, forte nas razões recursais que se encontram no ID
90196169
, pretende a
reforma do referido
decisum

para
que
Patrick

s
eja condenado
também
pela prática do crime de
organização
criminosa
,

eis que ficou demonstrado
nestes
autos
sua
efetiva integração com o Comando Vermelho;
bem como para que seja
reconhecida
em seu desfavor a
causa de aumento prevista no
§2o do art
. 2o da Lei n
. 12.850/13
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
90196176
, o
apelado rebateu
a
argumenta
ção
d
o
Parquet
, pugnando pelo desprovimento do
presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
93857460
, manifestou-se pelo provimento do recurso
do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
90196075

narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I

Consta, também, que no dia 25 de novembro de 2020,

por volta das 17h30, na rua Armando Dias, bairro Jardim Boa

Esperança, em Sinop/MT

, os denunciados LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK

MATOS LACERDA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de

desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo

e tinham em depósito, para fins de comercialização, 08 (oito)

porções de substância entorpecente denominada maconha, que juntas

somaram massa bruta total de 56,4 g (cinquenta e seis gramas e

quatro decigramas) e 02 (duas) porções de substância entorpecente

denominada pasta base de cocaína, que somaram massa bruta total de

63,8 g (sessenta e três gramas e oito
decigramas

)
, sem autorização e

em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II

Consta que nas mesmas circunstâncias acima

narradas, o denunciado LUCAS REIS GRAMKOW
desobedeceu ordem
legal de

funcionário público.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais

militares realizavam diligências para apurar um crime de roubo que

havia ocorrido no dia 24 de novembro de 2020, quando receberam

informações sobre o paradeiro dos suspeitos.

Diante disso, os militares em ação conjunta com o

GAP, ARI, força tática e guarnição oficial foram até o local

indicado, oportunidade em que avistaram os denunciados LUCAS e

PATRICK em frente
a
residência do primeiro. Na ocasião, o imputado

LUCAS correu para dentro da moradia e empreendeu fuga pulando o

muro. Já o denunciado PATRICK, muito embora tenha tentado escapar,

foi contido e encontrado em seu bolso 01(uma) porção de maconha.

Através de buscas na residência, fora encontrada

01(uma) sacola na qual continha mais 08(oito) porções de maconha e

02(duas) porções de pasta base de cocaína. Além dos entorpecentes,

os milicianos encontraram 01(uma) balança de precisão e a quantia de

R$54,00 (cinquenta e quatro reais), provavelmente provenientes do

tráfico de drogas.

Conforme o laudo preliminar, as 08 (oito) porções

de maconha e as 02(duas) porções de pasta de cocaína, encontradas em

poder dos denunciados LUCAS

e PATRICK juntas perfizeram massa total

de 120,2 g (cento e vinte gramas e dois decigramas), que seriam

comercializadas por eles, de forma associada.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de

Mato Grosso denúncia LUCAS REIS GRAMKOW e PATRICK MATOS LACERDA como

incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e LUCAS REIS

GRAMKOW como incurs
o no artigo 330 do Código Penal

[...]
Destaques no original

A
ntes de iniciar
a
audiência de
instruç
ão
,
o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, para
imputar
a
Patrick Matos Lacerda

a prática do
crime de organização criminosa
[art
.
2o,
caput
, e §2o da Lei 12.850/13]
. Encerrada a instrução,

os apelados
foram condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que, no mesmo édito judicial, Patrick foi absolvido do crime
de
organização criminosa
e Lucas do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal)
.
Daí por que, n
ão concordando
com os termos do

aludido

decisum
,
o
Parquet

pretende sua reforma
a fim de que
o apelado
seja condenado
também
pelo
delito

previsto no art. 2o,
§ 2o
, da Lei n. 12.850/2013
.

Como se sabe,
organização criminosa é
uma
associação de agentes, com caráter estável e duradouro,
que tem por finalidade
praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

E
,
o conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013
,
prevê em seu art. 1.o, § 1.o, que
“
considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”
.

Além disso, o tipo penal incriminador prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar)
; devendo
ser destacado
, ainda,
que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo também estabilidade e durabilidade para se configurar.

No caso destes autos
, constata-se que os elementos
de convicção

produzidos na
instrução
processual
dão conta de que
Patrick
pertence
à
organização criminosa denominada Comando Vermelho
,
porquanto
quando de sua prisão,
ele
teve o celular apreendido
e
submetido à perícia. Procedida a extração dos dados do referido telefone, os peritos
identifica
ram
arquivos de imagens e vídeos que se encontram

armazenados em pastas próprias no anexo digital
, dentre os quais, consta um
print
de tela, do qual é possível extrair que o
apelado
faz parte da fação criminosa denominada Comando Vermelho, verificando-se na citada imagem os dados do
seu
“
cadastro
” junto à
citada
organização.

A propósito, eis a imagem extraída de celular apreendido
com Patrick
:

Conquanto o magistrado
tenha entendido que “
utilizar esse “print
screen
” (sem data) como único elemento de prova para condenar o acusado, é o mesmo que admitir que ele jamais poderia se desfilar ou mesmo parar de atuar com o grupo criminoso
”
,
absolvendo
, por consequência,

Patrick
do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 por insuficiência de prova, ness
a parte
, a sentença merece reparos, visto que
estes
autos albergam outros elementos probatórios que demonstram que
ele

integrava organização criminosa.

Isso, por que os
dado
s
extraído
s
do celular
de
Patrick
fo
ram

confirmados
pelos depoimentos dos
policiais militares Thiago Oliveira de Almeida e R
yan Sebastião do Espírito Santo
, que participaram da
sua
prisão,

os quais
afirmaram, nas duas fases processuais, que
ele
era conhecido no meio policial pela prática de delitos
de roubo e tráfico
e por ser “
faccionado
”
, conforme se infere
destes trechos das
declarações d
a
s referid
a
s
testemunhas
:

[...]
PM Thiago:
D
urante aquela semana, há alguns dias atrás, na cidade de Sinop
tava
tendo bastante sequência de roubos, sempre do mesmo modus operandi, dois indivíduos chegavam, a pé ou chegava de carona com alguém, rendia a família da casa, levava objetos, veículos, colocava os objetos dentro do veículo e tomava rumo ignorado e posteriormente sempre abandonava o veículo em alguma localidade afastada; e todo dia, mais ou menos no mesmo horário, estava tendo esses roubos; [...] diante das características repassadas, sempre era a mesma: usava óculos, roupa social, chegavam a pé, aí
diante dessas informações, a equipe de inteligência fez o monitoramento numa residência, onde próximo à residência tinha um suspeito já conhecido pela prática de tráfico, de roubo também,
de ser faccionado
, acionou a equipe do grupo de apoio, as guarnições, que, ao tentar fazer a abordagem, um dos suspeitos acabou se evadindo da guarnição e o outro tentou fugir, mas foi alcançado e recapturado, aí o soldado policial fez
a revista
minuciosa
e encontrou no bolso de um deles algumas porções de maconha.

Promotora:

O senhor lembra o nome? O nome dessas pessoas, porque o senhor falou que na frente da casa tinha um que já era conhecido por roubos e por ser faccionado... é quem é essa pessoa?

PM Thiago:

É o Patrick, que a característica dele eram os óculos,
um óculos
fundo de garrafa
... o Lucas conseguiu se evadir do local, mas depois de
outras diligência
com a ajuda da Força Tática, oficial do dia e demais guarnições, logrou êxito em localizar ele umas quatro ruas pra trás, no Boa Esperança mesmo, aí onde eles confessaram a autoria dos crimes e falou que guardava a arma na casa de um terceiro [...]

Promotora:
Agora vamos um pouco à característica de cada um.
Em relação Patrick, o senhor já disse que ele era conhecido da polícia. O senhor já tinha abordado ele outras vezes? O senhor sabe quais são as ocorrências relacionadas ao Patrick?

PM Thiago:

Diante das características repassadas dos roubos, que as vítimas falaram assim, era um rapaz magro,
um óculos
de fundo de garrafa, um
óculos bem grosso
mesmo. Aí no nosso banco de dados de imagens, de quando a gente faz a prisão a gente guarda pra registro, tinha alguns que tinham essas características, aí o que mais batia era o Patrick,
por ser faccionado
e já ter cometido esse tipo de roubo.

Promotora:

Então vocês tinham informações de que ele era faccionado?

PM Thiago:

Sim senhora
.

[...]

Defensor:
A diligência não foi pra verificar nada sobre tráfico, a princípio assim, a polícia encontrou, mas o foco mesmo seria a questão do roubo, localizar o autor do roubo?

PM Thiago:

O roubo em si, desse pessoal que são faccionados, são sempre voltados ao tráfico de drogas; eles fazem esse tipo de roubo, geralmente roubo de joias, dinheiro para fomentar o tráfico, viajar, comprar droga, trazer mais pra conseguir fazer um... pegar tipo mil reais e transformar três mil com o tráfico de drogas. O roubo é sempre com esse intuito aí, fomentar o tráfico.
[...]
(Policial militar Thiago Oliveira de Almeida – relatório de mídias – ID 9019
6149)
.
Destacamos

[...]
PM
Ryan
:

Uns dias atrás, antes da prisão, estaria havendo uns roubos na cidade e através de denúncias, em uma residência
tava
havendo o comércio, o tráfico de drogas; após, conjuntamente com o trabalho da ARI, Força Tática também e a equipe do DAP, fizeram a campana do local né, e ao ver dois suspeitos com as características, que estariam em frente a uma residência, procedemos com a abordagem [...] conseguimos abordar o Patrik, ele tentou, deu uma resistência, mas conseguimos imobilizar ele, foi encontrada com ele uma pequena porção análoga à maconha e após verificar essa situação, contatamos também mais drogas no interior da residência ali, uma sacola contendo 8 ou 9 porções [...] após essa situação, verificamos também que o Patrik ele apresentava as características do roubo que
tava
sendo feito na cidade uns dias atrás
, ele e o companheiro dele, o Lucas [...] após entrevista com eles, Lucas e o Patrik, os mesmo falou, tinha confessado que eles estavam efetuando os roubos nos bairros, o modus operandi [...] após em conversa com eles, ele relatou pra nós que a arma, as armas utilizadas no roubo estariam numa residência junto com o Mateus; em correlato em conversa com a inteligência, localizou o Mateus, conseguimos recuperar as armas que foram utilizadas nos roubos e tinha uma televisão também, que provavelmente que seria do roubo também, que ele tinha pegado com os dois ai, por parceria , por dívida, alguma coisa assim;
e o Patrick, eu conversei com o Patrick, e ele falou também que faz parte de facção criminosa
[...]
(Policial militar
R
yan Sebastião do Espírito Santo

– relatório de mídias – ID 90196149)
.
Destacamos

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apela
do
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Logo
, a negativa
de Patrick
em relação a prática do crime de organização criminosa ficou isolada
no contexto probatório
, sendo imperioso destacar
, ademais,
que, ao contrário da conotação que se pretendeu dar na sentença
invectivada
, o fato de nestes autos haver a identificação
dos demais
integrantes da organização criminosa
e suas respectivas funções
e a lei exigir a associação de quatro ou mais integrantes não afasta a configuração do delito, eis que não há necessidade de identificação de todos os membros da facção
. Além do mais,
é público e notório,
que o
Comando Vermelho é composto por dezenas, centenas, quiçá milhares de integrantes que atua de maneira estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, e em regime de cooperação mútua com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, como
sói ser na espécie
,
em que o
apelado
foi preso
por ter pr
atica
do

os
crimes de roubo e tráfico de drogas
narrados na denúncia
,
não havendo
, portanto, como se cogitar
em
sua
absolvição.

Aliás,
enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – MÉRITO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O RÉU INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, sobretudo quando demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho
”
.
(TJMT, N.U 0004292-07.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – PRISÃO DO ACUSADO COM A CORRÉ QUANDO BUSCAVAM UMA CAIXA COM DROGA REMETIDA EM NOME DO RÉU – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – 2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR QUE A RÉ INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CONSIDERADA A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.033,1G DE COCAÍNA) – ART. 42 DA LEI 11.343/2016 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – [...] – RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto os depoimentos harmônicos dos policiais noticiando uma investigação pretérita da corré, com um flagrante no momento em que retiravam uma mercadoria contendo droga cujo nome do destinatário era do acusado, aliado ao fato de que a perícia realizada no aparelho celular indicar que o remetente da droga encaminhou uma foto do comprovante de envio a ele, desbanca sua negativa de autoria e demonstra seu envolvimento na remessa do entorpecente, sem deixar dúvida quanto à traficância por ele exercida.

2)
O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo relatórios de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, em sentido altamente incriminador, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do delito de organização criminosa, autorizando a mantença da condenação pelo delito previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013
.

3) Não há como reduzir a pena-base da ré, se a quantidade e natureza da droga apreendida demonstram maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

[...]

Recursos desprovidos.
(TJMT, N.U 0011313-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 03/02/2021).
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – NULIDADE ALEGADA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉ QUE INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DA DELEGADA
– REUNIÕES DOS MEMBROS DA FACÇÃO REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – VÍDEOS ONDE DEMONSTRAM RÉUS CANTANDO HINO DA FACÇÃO CRIMINOSA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.” (TJMT, N.U 0005272-51.2018.8.11.0037)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de organização criminosa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que a agente pertencia à facção denominada Comando Vermelho
.

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

(TJMT, N.U 0006766-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020,
Publicado
no DJE 06/11/2020).
Destacamos

Da mesma forma, é imperioso o reconhecimento
da causa de aumento referente ao emprego de arma (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013),
eis que
pelas provas produzidas é evidente a utilização de
artefatos bélicos
pelo grupo criminoso
do qual
Patrick
fazia parte
, havendo,
até mesmo
, imagem
dele
nestes
autos

ostentando arma de fogo
;

sobrelevando-se
destacar
,
outrossim,
que, ao serem presos,
o apelado
confessou a prática de crimes de roubo com emprego de arma de fogo, tendo indicado o local onde guardavam
as armas.

Resta evidente, pois, que, no caso em comento, é imperativo o acolhimento do pleito
do Ministério Público
para condenar
Patrick Matos Lacerda
,
também
pelo crime de organização criminosa previsto
art. 2o,
§ 2o
, da Lei n. 12.850/2013
, cujo preceito secundário
tem

pena
de
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa
–

sem prejuízo da
sanç
ão
correspondente
a

outra
infraç
ão
pena
l
praticada
por ele
–
,
estabelecendo

sua
pena da seguinte forma:

Na primeira fase,
a

culpabilidade é normal ao tipo penal infringido;
o

apelado tem a
uma condenação transitada em julgado (PEP
2000002-30.2021.8.11.0094
) cujo registro será utilizado na segunda fase da dosimetria para a aplicação da agravante da reincidência
; não há elementos de convicção neste
s autos
para valorar sua conduta social, tampouco sua personalidade
; os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, daí por que estabeleço a pena-base
no
mínimo legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada
.

C
ontudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, mantendo coerência com a linha intelectiva desenvolvida neste voto, agravo a sanção em 1/
6 (um sexto), correspondente a
6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, fixando a pena em formação
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira
fase
,
inexiste causa de diminuição a ser sopesada
.

P
or outro lado, reconheço a incidência da causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), ficando
a pena em formação
estabelecida em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
tornando-a definitiva.

Do concurso material de crimes

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma da
pena fixada
neste voto
com a sanção aplicada ao
apelado
pelo crime de tráfico de entorpecentes (5 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa)
,
resultando

sua
pena final
em
9
(
nove
) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão e
513
(
quinhentos e treze
) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época do
s

fatos
.

Estabeleço
para o cumprimento
da
pena
do apelado
o
regime inicial fechado, nos
termos do
art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal, tendo em vista
seu
quantitativo
,
e
pelo fato de
ele
ser reincidente.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto
Ministério Público
para condenar
Patrick Matos Lacerda
pela prática do crime de organização criminosa
armada
, previsto no
art. 2o,
§ 2o
, da Lei n. 12.850/2013, impondo
-lhe

a
pena de
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
,
que deverão ser calculados
à ra
zão de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época do
s

fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021